Tribunal: TJDFT
Processo: 0724575-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU COMPROVOU VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configurada a relação de consumo, por haver consumidor de serviços bancários e fornecedor, a instituição bancária (arts. 2o e 3o, CDC; Súmula 297/STJ).
2. A instituição bancária, ré, se desincumbiu da responsabilidade processual (art. 373, inciso II, CPC) e comprovou que o contrato de empréstimo e saque em cheque especial foi contratado pela autora, sendo válido de pleno direito. 2.1. Comprovado que foi a autora quem realizou os contratos de crédito em terminal de autoatendimento, demonstrado, ainda, o valor depositado em sua conta e o valor sacado.
3. Comprovada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra qualquer repercussão jurídica desfavorável à autora, tampouco violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.